Tribunal: TJMT
Processo: 1018893-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018893-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS TORTORELLI - CPF: 705.714.731-72 (AGRAVANTE), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REEDUCANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO – CIRURGIA DE COLUNA – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM
– INVIABILIDADE – TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO – FISIOTERAPIAS – AUTORIZADO REALIZAÇÃO “EXTRAMUROS”, COM ESCOLTA – ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DA UNIDADE PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECARIEDADE DE TODAS AS UNIDADE PRISIONAIS – EXISTÊNCIA DE 02 (DOIS) MÉDICOS ORTOPEDISTAS NA UNIDADE PARA ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO – ART. 117 DA LEP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Somente em casos absolutamente excepcionais tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar.

Para tanto, deve haver comprovação de que a extrema debilidade demande tratamento específico e incompatível com o cárcere, ou ainda, da impossibilidade de oferecimento pelo Estado de condições para que a assistência médica indispensável seja prestada extramuros.

Tratamento pós-cirúrgico, consistente em fisioterapias, autorizado pelo magistrado de primeira instância para ser realizado “extramuros”, mediante escolta policial integral.

Existência de 02 (dois) médicos ortopedistas laborando na PCE que podem acompanhar o pós-operatório e auxiliar na recuperação do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado por
Rodrigo Martins Tortorelli
, contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais; que nos autos do Executivo de Pena no. 0015537-10.2012.8.11.0042 (Código 334706), indeferiu a pretensão de prisão domiciliar, para tratamento pós-operatório (Decisão – id. 225759181).

Inconformado,
Rodrigo Martins Tortorelli
busca a reforma da decisão, ao fundamento que é acometido com
“cervicalgia e parestesia dos membros inferiores”
e, anos atrás, foi submetido
“a um procedimento de intervenção cirúrgica na coluna cervical”
, no entanto, sua condição clínica “piorou bruscamente” e, por isso, ele necessita agora de uma segunda
“cirurgia na coluna lombar em virtude da compressão das raízes nervosas”
.

Asseverou que o seu quadro de saúde piorou pela
“não submissão às terapêuticas de fisioterapia para analgesia, alongamento muscular, redução postural, estabilização muscular e acupuntura”
, as quais, em sua análise, inexistem
“no interior da Unidade Prisional”
.

Ainda, afirmou que a Penitenciária Central do Estado, onde ele se encontra cumprindo pena, não dispõe de
“condições mínimas”
para garantir
“a proteção de sua integridade física”
, haja vista que ele está
“debilitado”
e
“acometido de doença grave”
, razão pela qual necessita de
“tratamento médico constante e ininterrupto, com intervenção cirúrgica”
.

Forte nestes argumentos e no
“relatório de inspeção do conselho penitenciário”
com a finalidade de justificar que a Penitenciária Central do Estado não possui
“ambiente adequado e com condições de atendimento a pessoas com problemas ortopédicos”
, pugna pela concessão da prisão domiciliar em seu favor (id. 225759179)

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as pretensões defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada (id. 225759189).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos (id. 225759190).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 235466664), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recurso de Agravo em Execução Penal. Insurgência defensiva. Pleiteada a concessão de prisão domiciliar para tratamento pós-operatório de cirurgia na coluna. Impossibilidade. Ausência de subsunção às hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal. Inexistência de doença grave a ensejar a concessão da benesse. Tratamento póscirúrgico, consistente em fisioterapias, autorizado pelo magistrado de primeira instância para ser realizado “extramuros”, mediante escolta policial integral. Alegada precariedade da Penitenciária Central do Estado, conforme “relatório de inspeção do conselho penitenciário”, como motivo para o deferimento da custódia domiciliar. Inviabilidade. Situação de precariedade que acomete todas as unidades prisionais do Brasil. Existência de dois (2) médicos ortopedistas laborando na PCE que podem acompanhar o pósoperatório e auxiliar na recuperação do agravante.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado por
Rodrigo Martins Tortorelli
, contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Execuções Penais; que nos autos do Executivo de Pena no. 0015537-10.2012.8.11.0042 (Código 334706), indeferiu a pretensão de prisão domiciliar, para tratamento pós-operatório (Decisão – id. 225759181).

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, roubo circunstanciado, furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo
, e encontra-se no cumprimento da
pena unificada

de
44 (quarenta e quatro) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, atualmente

no
regime fechado
,
com
previsão
de término da pena em 19/12/2043, e de
alcançar o requisito temporal mínimo
para fins de
progressão ao semiaberto em 12/08/2030
e para fins de livramento condicional

em 17/06/2036
.

Antes de adentrar ao cerne da pretensão, destaco as decisões da Suprema Corte de Justiça quanto ao ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO SISTEMA PRISIONAL, que expõem as pessoas presas a um ambiente estranho e geralmente violento e precário. Ainda, a construção de uma relação de dependência com o Estado que é responsável pela custódia da pessoa privada de liberdade, os reeducandos são incapazes de se protegerem da miséria que melhores ou piores do que as demais, que os excluem da proximidade da vida fora do cárcere, pois o que se tem é se pode limitar é a liberdade ambulatorial e não a exclusão da própria condição de humano com as indeléveis marcas de sofrimento que ultrapassam os fim das penas privativas de liberdades.

Por outro lado, não obstante as alegações do agravante é necessário ressaltar que a prisão domiciliar foi concedida para o agravante no ano de 2016 para cuidados pós-operatórios da cirurgia em sua coluna vertebral.

Entretanto, 05 (cinco) anos depois, em 2021, a benesse foi revogada porque ele não compareceu na perícia médica e, na audiência de justificação, foi “pouco convincente acerca de sua condição de saúde”, como bem grafou o togado nos autos do executivo de pena. (PEP n. 0015537- 10.2012.8.11.0042 – seq. 273.1).

Em razão disso, retornado ao cárcere, o agravante passou a formular sucessivos pedidos de concessão de prisão domiciliar, todos indeferidos pelo Juiz da Execução Penal, o que o motivou a interpor Recurso de Agravo em Execução Penal n. 1017881-87.2023.8.11.0000, que foi improvido, conforme acórdão prolatado em 17 de novembro de 2023, restando assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRETENDIDA A REFORMA DO DECISUM – INVIABILIDADE – ART. 117 DA LEP – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

Somente em casos absolutamente excepcionais tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar.

Para tanto, deve haver comprovação de que a extrema debilidade demande tratamento específico e incompatível com o cárcere, ou ainda, da impossibilidade de oferecimento pelo Estado de condições para que a assistência médica indispensável seja prestada extramuros.”

Peço vênia para transcrever parte do corpo do acórdão do agravo em execução penal n. 1017881-87.2023.8.11.0000:

“...

Consta ainda que, em
19/12
/
2016
já foi beneficiado com a excepcionalidade da prisão domiciliar, em face da necessidade de cuidados específicos no
pós-operatório
de cirurgia da coluna vertebral, com determinação de que, tão logo cessada a extrema debilidade do penitente, deveria ser reencaminhado à unidade prisional para cumprimento de suas penas (Id. 177543660, pp. 458 a 461).

Entre as condições impostas, estavam a remessa ao juízo de “relatório médico mensal sobre o tratamento recebido e seu estado de saúde”, de informar “o endereço do hospital em que realizará o tratamento médico, bem como informe o nome do médico especialista e o tratamento a que será submetido”, de “sair de sua residência somente para realizar consulta e tratamento médico.

Após tentativas frustradas de realização da audiência para ser ouvido o recuperando e diante do não cumprimento das condições impostas por ocasião da concessão da prisão domiciliar, o juízo da Execução Penal, em
25/07/
2017,
revogou a benesse excepcional
e determinou a expedição do mandado de prisão, a fim de que fosse dada continuidade ao cumprimento da pena no regime fechado (Id. 177543660, p. 495).

Em
25/03/
2021
, decorridos 03 (três) anos e 08 (oito) meses da revogação da prisão domiciliar (mandado de prisão em aberto), a defesa constituída do reeducando formulou pedido de revogação da prisão e designação de audiência de justificação, a fim de “comprovar o seu gravíssimo estado de saúde” que, impossibilitaria o cumprimento de sua pena dentro da unidade prisional (Id. 177543660, p. 526 e Id. 177543662, pp. 1 a 10).

Em
29/04/2021
, por questões de razoabilidade, bem como em razão da pandemia que assolava nosso Estado, como forma de preservar a saúde do recuperando e a fim de não contribuir com o contágio e propagação da COVID-19 no interior das unidades prisionais, o Juízo das Execuções Penais proferiu
decisão cautelar
, oportunizando que o ora agravante
fosse mantido em prisão domiciliar até a realização da audiência de justificação
. No mesmo decisum fora concedido o prazo de 30 dias para que o recuperando juntasse aos autos
todos os exames e laudos médicos necessários a comprovação da alegada doença grave
, sob pena de expedição de novo mandado de prisão, e ainda, fixando a data de 09/06/2021 para a audiência de justificação. (Id. 177543662, pp. 17 a 20)

Na véspera da data designada para a audiência de justificação, houve pedido de redesignação, justificando que estaria pendente de realização exame agendado para 19/06/2021 (Id. 177543662, p. 24).

O pedido de redesignação foi acolhido (Id. 177543662, p. 27) e, concretizada a audiência de justificação em 07/07/2021, houve o requerimento pelo Ministério Público de submissão do reeducando à avaliação por perito oficial e concordância de sua realização pela defesa (Id. 177543662, p. 44).

Determinada a realização de perícia técnica com vistas a esclarecer a gravidade das patologias do reeducando (Id. 177543662, p. 46), houve o agendamento para o dia 14/10/2021 (Id. 177543662, p. 52).

Em 20/10/2021 o médico perito informou o
não comparecimento
do periciando (Id. 177543662, p. 54).

Em
03/11/2021
, em razão da ausência do recuperando na perícia médica e do “total desinteresse em esclarecer os fatos”, “não havendo informações atualizadas acerca do estado de saúde do apenado”, foi novamente
revogada a prisão domiciliar
(Id. 177543662, pp. 55 e 56).

Transcrevo a mencionada decisão:

“Vistos, etc.

O recuperando cumpre pena em prisão domiciliar concedida em dezembro de 2016.

Há muito tempo se buscava a realização de audiência de justificação a fim de se verificar as condições de saúde então experimentadas, cujo ato acabou sendo realizado em 07.7.2021.

Na ocasião, o recuperando foi ouvido sobres seu estado clínico e os eventuais tratamentos a que estaria submetido.

Diante das alegações então apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pela revogação do benefício, com a recondução do apenado à unidade prisional.

Requereu, ainda, o reconhecimento da interrupção da pena, bem como a submissão do recuperando à avaliação por perito.

A defesa concordou com a realização da perícia para verificar as atuais condições de saúde do apenado.

É o necessário. Decido.

Inicialmente,
destaco que ao ser ouvido em juízo, o recuperando foi pouco convincente acerca de sua atual situação de saúde, apresentando declarações um tanto quanto confusas sobre os tratamentos que estaria realizando, sobretudo os atendimentos com fisioterapeuta que estariam se dando nos últimos meses
.

Ademais,
após expressa concordância da defesa em submeter o apenado à nova avaliação médica
, este juízo nomeou especialista na área e determinou a intimação da defesa para manifestar concordância e
apresentar os quesitos para a elaboração do laudo, no prazo de 10 dias, mas a mesma quedou-se inerte.

Ademais,
a defesa foi intimada sobre a data marcada pelo profissional nomeado para proceder à avaliação
do apenado e novamente
não houve qualquer manifestação
, seja favorável, seja contrária.

Por fim, conforme consta da informação juntada ao seq. 61,
o recuperando não compareceu perante o médico nomeado por este juízo para avaliá-lo
, demonstrado
total desinteresse em esclarecer os fatos
, motivo pelo qual
, não havendo informações atualizadas acerca do estado de saúde do apenado
, e diante das circunstâncias supramencionadas, revogo a prisão domiciliar então concedida e determino, por consequência, seja expedido mandado de prisão em desfavor do apenado.

(...).”
(Id. 177543662, p. 55 – grifo nosso)

O
mandado de
prisão
foi
cumprido em 25/11/2021
(Id. 177543662, p. 60).

Em
07/06/2022
a defesa formulou pedido de concessão de
prisão domiciliar
(Id. 177543662, pp. 77 a 107), que foi
indeferido
em
08/07/2022
nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Diante das respostas da unidade prisional (seq. 110) e tendo em vista que
não há nenhum risco ao recuperando, bem como pelo fato de que a unidade prisional informou que o mesmo pode dar continuidade ao tratamento de forma intramuros, INDEFIRO
o pedido de prisão domiciliar requerido pela defesa.

No mais, aguarde-se o regular cumprimento de pena em regime fechado”.
(Id. 177543665, p. 32)

Em
25/08/2022
novamente foi requerida a
prisão domiciliar
,

apresentando o mesmo laudo médico que embasou o pedido anteriormente indeferido e solicitando fosse realizada perícia oficial, para se comprovar a necessidade do albergue e a verificação da “possibilidade” de agravamento na saúde do reeducando, acaso não seja fornecida a terapêutica necessária. (Id. 177543665, pp. 48 a 70)

Em 31/08/2022 o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido da defesa, nos seguintes termos:

...

Em
13/10/2022
o magistrado a quo entendeu pela necessidade de submissão do recuperando “
a perícia de médico especialista, a fim de que aponte em laudo o real estado de saúde do recuperando e se há necessidade de submissão a
procedimento cirúrgico e/ou tão somente atendimento clínico ambulatorial.
” (Id. 177543665, p. 76)

Em 29/11/2022 foi atendido por médico
da UBS prisional que
solicitou a realização de exames
de ENMG de MMSS (eletroneuromiografia de membros superiores) e MMII (eletroneuromiografia de membros inferiores) e prescreveu medicação (Id. 1775436665, p. 89 e Id. 177543669, p. 97).

Em
06/12/2022
o Diretor do Centro de Custódia da Capital encaminhou os registros relativos aos atendimentos médicos, informou que foi solicitada a realização de exame cujo encaminhamento necessita ser sistematizado via convênio particular, razão pela qual foi o
pedido de exame de eletroneuromiografia entregue à esposa do reeducando
para providências (Id. 177543665. p. 87 a 89).

Em
16/12/2022
foi requerida a concessão da prisão domiciliar até a realização da perícia médica, anexando solicitações de exame pelo médico particular datadas de 14/12/2022 para diagnostico e esclarecimento de cervicalgia (dor cervical), lombociatalgia (dor lombar), paresia (diminuição da força, fraqueza menos intensa) e parestesia (formigamento ou dormência) de membros (Id. 177543665, pp. 90 a 96). Também foi anexada declaração do médico particular datada de 14/12/2022, informando o
não comparecimento
do paciente Rodrigo Martins Tortorelle à consulta em
13/12/2022
, e que houve o reagendamento para 02/02/2023 (Id. 177543665, p. 97).

Anoto que dos a
utos não se pode verificar os
motivos do não comparecimento

do recuperando

à consulta com médico particular
em 13/12/2022
, ou ao exame de
eletroneuromiografia
que estaria agendado para o dia 19/12/2022,
sequer se houve formulação pela defesa de pedidos de agendamento e escolta
à administração do sistema prisional
conforme exigido no protocolo de segurança para atendimento externo de saúde
.

O Ministério Público manifestou-se em 22/12/2022 contrário ao pleito:

...

O pedido não foi analisado em sede de plantão criminal da comarca de Cuiabá (Processo no 1019634-84.2022.8.11.0042) por não se enquadrar em hipótese prevista no artigo 1o da Resolução CNJ no. 71/2009 e devido à constatação de que: “Embora a defesa alegue que há risco de grave prejuízo à saúde do requerente, o que se verifica nos autos é que ele sofre de doença crônica que há tempos vem tratando” (Id. 177543667, pp. 86 a 88).

Em 31/01/2023 o juízo a quo realçou a necessidade da realização de perícia por médico especialista para verificação da real situação da saúde do recuperando, determinando que fosse efetivamente submetido à avaliação médica oficial (Id. 177543667, pp. 97 a 99).

Em
09/03/2023
o reeducando foi escoltado para consulta com médico ortopedista
particular
, tendo a defesa, diante da requisição de exame de ressonância magnética cervical e lombar para o diagnóstico,
formulado a defesa do reeducando pedido de providências para seu comparecimento aos exames de imagens
“agendados para os dias 27 e 28/03/2023”
diretamente ao Juízo das Execuções
(Id. 177543667, pp. 128 e 129).

O Juízo das Execuções, por se tratar de questão atinente à saúde, determinou a expedição de ofício à direção da unidade prisional para que providenciasse a escolta aos exames agendados em instituição particular de saúde (Id. 177543667, p. 131).

Em 28/03/2023, a enfermeira responsável pelo Núcleo de Saúde-PCE informou ao Juízo das Execuções sobre os motivos do reagendamento dos exames, bem como da necessidade de observância do Procedimento Operacional Padrão de segurança nas saídas extramuros:

“Em atenção aos autos no. 0015537-10.2012.8.11.0042 [mov.175.1 e 176.1], oriundo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, referente a determinação judicial de
saídas externas para realização de consultas e outros procedimentos médicos
para o custodiado em epígrafe,
orientamos ao juízo o atual
Procedimento Operacional Padrão (POP
)
, o qual consta em anexo.

Acerca do solicitado [mov. 175.1], informamos que
o privado de liberdade compareceu ao serviço de saúde externo na data ordenada
,
contudo o recuperando retornou a penitenciária sem qualquer encaminhamento médico
, o qual deve ter sido repassado à defesa ou aos familiares,
gerando nova determinação judicial
[mov. 176.1],
surpreendendo a equipe de saúde, uma vez que não estávamos cientes de qualquer outra referência oriunda do profissional/estabelecimento executor
.

Quanto ao solicitado no [mov. 176.1], a equipe de saúde necessitou realizar o reagendamento para o dia 04/04/2023, diferente da data solicitada pelo juízo, haja vista demandas de saídas previamente agendadas e fatores relacionados a segurança.

Por motivos de segurança, informamos que necessitamos realizar novo reagendamento
tendo em vista a insistência dos familiares em ter conhecimento da data do procedimento
,
fator este que fragiliza os procedimentos de segurança nas saídas extramuros
. Esclarecemos ainda que
é imprescindível que

o profissional/estabelecimento executor que encaminhe os laudos/exames à equipe de saúde penitenciária para a continuidade do tratamento.
O executor já fora advertido quanto a tal situação e implicações.

Face ao exposto,
comunicamos que esta equipe de saúde vem tentando dentro das possibilidades cumprir as determinações judiciais supracitadas
,
entretanto solicita ao juízo, defesa e aos familiares que o POP ora apresentado, seja respeitado
.

Sem mais, nos colocamos a disposição para eventual esclarecimento.

Respeitosamente.”
(Id. 177543667, p. 136 – grifo nosso)

A íntegra do
Procedimento Operacional Padrão
para agendamento de consulta médica/exame/cirurgia/outros procedimentos eletivos presenciais na rede particular de saúde para os privados de liberdade na Penitenciária Central do Estado encontra-se no Id. 177543667, pp. 133 a 135.
No referido documento consta, entre outros procedimentos e medidas para se garantir a segurança durante a escolta do reeducando custodiado, que o profissional ou estabelecimento contratado será orientado a não informar datas e horários de agendamentos, bem como não será permitida a presença de familiares e advogados no local durante a realização dos exames, consultas ou procedimentos.

Em 13/04/2023 a defesa, diante da realização dos exames de imagem e apresentando o laudo do médico ortopedista da rede privada, reiterou o pedido de prisão domiciliar (Id. 177543667, pp. 143 a 150).

O Ministério Público atuante no juízo a quo se manifestou acerca do novo pedido de prisão domiciliar em 25/04/2023, solicitando diligências e avaliação médica para esclarecimento do atual estado de saúde do reeducando e sobre a possibilidade de realização do tratamento intramuros (Id. 177543667, pp. 171 e 172).

O pleito ministerial de diligências para esclarecimento foi acolhido pelo juízo a quo em 28/04/2023, oportunidade em que determinado o encaminhamento à equipe médica da unidade prisional dos laudos lavrados pelo médico ortopedista particular (Id. 177543667, p. 176).

Em 18/05/2023 o Juízo das Execuções Penais reiterou a determinação para que a Penitenciária Central do Estado respondesse aos questionamentos judiciais (Id. 177543669, p. 8).

Informações sobre o estado de saúde de Rodrigo Martins Tortorelle apresentadas por meio do Ofício no 28/2023/DIR/PCE, subscrito pelo Gerente administrativo penal e pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado em 26/05/2023, noticiando que o reeducando “passou recentemente por consulta médica dia 13/04/2023 (MÉDICO ORTOPEDISTA), no setor de saúde desta Unidade, registra bom estado geral e estáveis” e que a “medicação necessária vem sendo fornecida pela equipe de saúde da Unidade” ( Id. 177543669, p. 11).

Em 26/05/2023 foi expedida comunicação judicial à
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
para conhecimento e providências, “
especialmente para que sejam adotadas as providências para garantir a efetivação da decisão judicial pelo fato de se tratar de saúde
” (Id. 177543669, p. 14).

Na mesma data, foi juntado no Processo Executivo de Pena a resposta do
Médico Ortopedista do Sistema Prisional
aos quesitos, atestando que
“não se enquadra como doença grave ou com risco de vida”
, que
“no momento não enquadram tratamento cirúrgico e sim apenas uso de medicações e realização de atividades funcionais com alongamento/fortalecimento”
, que o reeducando
“encontra-se estável clinicamente
” e que o tratamento pode ser prestado intramuros (Id. 177543669, p. 16 – grifo nosso).

Após nova manifestação do Ministério Público contrária ao pleito defensivo (Id. 177543669, pp. 19 a 21), foi em 30/05/2023
proferida a decisão que inferiu o pedido de prisão domiciliar
, ora recorrida (Id. 177543669, pp. 17 e 18).

Transcrevo a decisão proferida pelo juízo
a quo
:

...

Por fim, a responsável pelo Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado informou “que a equipe de saúde encontra-se ciente da determinação e que o recuperando permanecerá em acompanhamento ortopédico na unidade de saúde prisional” (Id. 177543669, p. 138).

Feito a retrospectiva dos documentos relativos ao processo executivo de pena no 0015537-10.2012.8.11.0042 juntados a estes autos,
analiso
.

As hipóteses de cabimento da prisão domiciliar estão elencadas no
artigo 117 da Lei de Execução Penal
e são
destinadas, exclusivamente
, aos que cumprem pena em
regime aberto
.

Pelo regramento do inciso II do mencionado artigo da Lei de Execuções Penais,
somente se admite a excepcionalidade do recolhimento em residência particular de beneficiário de
regime aberto
, em caso de se tratar de
condenado acometido de
doença grave
.

Renato Brasileiro sobre o assunto nos adverte:

...

Embora não exista previsão legal para a concessão de tal benesse àqueles que se encontram no cumprimento em
regime fechado
, não se desconhece que esta Corte Estadual de Justiça, assim como os Tribunais Superiores Pátrios,
em casos excepcionalíssimos
de notória afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, têm admitido certa relativização da regra,
exigindo
, para tanto, a c
omprovação
por meio de
perícia judicial
da
extrema gravidade
da moléstia
que acomete o reeducando
e,
ainda
, demonstração
da imprescindibilidade de tratamento inadiável, específico e incompatível com o cárcere em razão da impossibilidade de oferecimento pelo Estado de condições para o atendimento,

seja intramuros, seja em estabelecimento da rede pública ou privada de saúde
.

A comprovação de que o reeducando esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, como antes explicitado, deve se dar por meio de laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juízo da execução.

O Juízo de 1o Grau, com o fim de subsidiar a análise da aludida pretensão defensiva, determinou a submissão do recuperando a exame por médico especialista, a fim de que fosse apontado em laudo o real estado de saúde do recuperando e da alegada incompatibilidade com o cumprimento de pena no regime fechado.

O ora agravante foi atendido pelo Médico Ortopedista do Sistema Prisional Dr. Denimar Nistal Sanches em 13/04/2023 (v.g.: ficha de atendimento c/ anotações manuscritas dos exames realizados e impressões diagnósticas- Id. 177543669, pp. 12 e 13), profissional que apresentou a resposta aos quesitos, documento ulterior de onde se extrai a conclusão de que “
não se enquadra como doença grave ou com risco de vida
”, que o reeducando “apresenta alterações degenerativas em coluna, protusões/hierniações que no momento
não enquadram tratamento cirúrgico e sim apenas uso de medicações e realização de atividades funcionais com alongamento/fortalecimento
”, e que o tratamento pode ser prestado intramuros (CI N. 78/2023 - Id. 177543669, p. 16)

Com todas as vênias,
o laudo subscrito pelo médico ortopedista particular em 11/04/2023 em momento algum atestou se tratar de caso grave
, apenas explicitou a constatação de que houve “piora”, e que para não agravar o quadro clínico prescreveu o uso de medicações e especificou indicação terapêutica que também envolve fisioterapia, reeducação postural, estabilização muscular, acupuntura, infiltração foraminal com bloqueio anestésico e acompanhamento ambulatorial ortopédico contínuo.

...

Da simples afirmação de “piora” ou de “agravamento de estado de saúde” pelo médico ortopedista particular em 11/04/2023 não se pode concluir ter havido diagnóstico de doença de extrema gravidade, muito menos de incompatibilidade do tratamento com o cumprimento de pena regime fechado
. Realço que, este mesmo médico ortopedista particular,
em anos anteriores
expressamente declarou a gravidade da compressão na medula cervical (relatório médico sem data, informando que a data prevista para a cirurgia é 12/12/2016 – Id. 177543667, p. 56), a gravidade do estado de saúde após a cirurgia, a incapacidade/dificuldade de deambulação, a necessidade de cuidados especiais (12/12/2016 - Id. 177543660, p. 450), a necessidade de repouso, uso de muletas, cadeiras de rodas para uso higiênico e de acompanhantes para suas necessidades fisiológicas (16/01/2017 - Id. 177543660, p. 470 e 20/03/2017 - Id. 177543660, p. 485), quadro clínico que em muito se distancia do que consta no laudo médico por ele subscrito em 2023, e que não se mostra dotado de força probatória suficiente para infirmar a avaliação do estado de saúde do reeducando a que chegou o médico ortopedista do sistema prisional (Id. 177543669, p. 16).

Merece destaque que na decisão agravada a
autoridade judiciária a quo
, demonstrando zelo com o reeducando ao final
determinou que se oficiasse

“à unidade prisional para que permaneça fornecendo o tratamento médico adequado ao recuperando.”
(Id. 177543669, pp. 17 e 18)

Nada obstante os judiciosos argumentos declinados pela defesa,
do que se extrai da documentação constante nestes autos é que o atual estado de saúde do agravante, acometido de patologias ortopédicas, demanda atenção e cuidados, mas no momento não se trata de caso de extrema gravidade, tampouco que demande obrigatoriamente a dispensação de tratamentos às patologias diagnosticadas em ambiente residencial
.

O sistema prisional conta com serviço ambulatorial de atendimento à saúde dos detentos que ali se encontram reclusos e, a despeito das críticas dispostas nas razões recursais, atende a contento a garantia prevista no artigo 14, §2o, da Lei no 7.210/1984, segundo a qual, em caso de inviabilidade do tratamento no estabelecimento penal, a assistência médica “será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento”.

A despeito do ambiente carcerário, não está sendo negada assistência médica ou acesso ao tratamento essencial, mesmo que extramuros,
desde que venham a ser devidamente observadas pela defesa do reeducando as regras para a solicitação, bem como respeitados os procedimentos de segurança, para a realização de exames, consultas e procedimentos em ambiente externo
(vide: Procedimento Operacional Padrão para agendamento de consulta médica, exame, cirurgia e outros procedimentos eletivos presenciais na rede particular de saúde para os privados de liberdade da Penitenciária Central do Estado - Id. 177543667, pp. 133 a 135), ou a administração dos medicamentos prescritos, que podem ser adquiridos pela família do reeducando e entregues ao setor de saúde para disponibilização...”

Importante frisar que no acórdão destacou que o quadro de saúde do agravante
“demanda atenção e cuidados, mas no momento não se trata de caso de extrema gravidade, tampouco que demande obrigatoriamente a dispensação de tratamento às patologias diagnosticadas em ambiente residencial”
. (autos n. 1017881-87.2023.8.11.0000 – id. 191276185).

Posteriormente, em 1o de março de 2024, o agravante novamente peticionou no executivo de pena pugnando pela concessão de prisão domiciliar sob a justificativa de que o seu quadro de saúde
“piorou bruscamente”
em decorrência da
“ineficácia das terapêuticas”
, que, segundo sua narrativa, não existem
“no interior da unidade prisional”
. Para tanto, apresentou laudo médico que evidencia a sua condição clínica e aponta a necessidade de intervenção cirúrgica por meio do procedimento denominado
Artrodese Lombar com Descompressão
, diante do
“risco de sequela”
. (PEP n. 0015537-10.2012.8.11.0042 – seq. 264.1)

A autoridade judicial
indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mas deferiu “tão somente a realização do procedimento cirúrgico”
. Ainda, determinou a expedição de ofício à unidade prisional que ela informasse (i) se o agravante foi submetido aos exames de risco cirúrgico; (ii) se a penitenciária dispõe de recursos necessários para lhe prestar auxílio médico após a realização da cirurgia. Confira-se, a propósito, excerto da decisão: (PEP n. 0015537-10.2012.8.11.0042 – seq. 273.1)

“(...) No caso, específico do apenado RODRIGO, verifico que o mesmo em momento anterior fora agraciado com a prisão domiciliar, cujo benefício fora revogado em decorrência do mesmo ter descumprido condição imposta para manutenção da benesse, qual seja, comparecimento à perícia médica, inclusive, consta na decisão que revogou o benefício que o mesmo estava cumprindo pena em prisão domiciliar concedida em dezembro de 2016, no entanto, por diversas vezes foi tentada a realização de audiência de justificação a fim de se verificar as condições de saúde então experimentadas, cujo ato acabou sendo realizado em 07.7.2021; e na audiência de justificação frisou o magistrado que o apenado fora pouco convincente acerca de sua condição de saúde naquela ocasião, bem como não compareceu perante o médico nomeado pelo juízo para avalia-lo, motivando a revogação da prisão domiciliar e expedição de mandado de prisão em seu desfavor conforme decisão constante no seq. 63.

O recuperando formulou sucessivos pedidos de prisão domiciliar, sendo os mesmos indeferidos, o que motivou interposição de recurso de agravo em execução penal no 1017881-87.2023.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, asseverando o relator do acordão proferido em 21.11.2023, que despeito do ambiente carcerário, não está sendo negada assistência médica ou acesso ao tratamento essencial, mesmo que extramuros, desde que venham a ser devidamente observadas pela defesa do reeducando as regras para a solicitação, bem como respeitados os procedimentos de segurança, para a realização de exames, consultas e procedimentos em ambiente externo (vide: Procedimento Operacional Padrão para agendamento de consulta médica, exame, cirurgia e outros procedimentos eletivos presenciais na rede particular de saúde para os privados de liberdade da Penitenciária Central do Estado - Id. 177543667, pp. 133 a 135), ou a administração dos medicamentos prescritos, que podem ser adquiridos pela família do reeducando e entregues ao setor de saúde para disponibilização (seq. 256).

Dessa forma, não obstante, o fato de o recuperando possuir quadro clínico que inspira cuidados, por si só, não enseja a concessão da benesse, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Perceba-se que, nesse caso, cabe ao apenado demonstrar a excepcionalidade do caso, isto é, comprovar a excepcionalidade do caso decorrente da incompatibilidade do supostamente necessitado tratamento de saúde com o local em que se encontra recolhido, ressaltando que o rol do art. 117 da LEP é TAXATIVO e não exemplificativo, enumerando rigorosamente as situações que admitem o deferimento da prisão domiciliar.

Outrossim, resta evidente nos autos, que não está sendo negada assistência médica ou acesso ao tratamento essencial, mesmo que extramuros ao apenado, razão pela qual INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pelo penitente.

Ademais, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO tão somente a realização do procedimento cirúrgico na coluna agendado para a data de 26.03.2024, conforme documentos juntados aos autos no seq. 264 e seguintes; MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL INTEGRAL e friso que após a realização do procedimento cirúrgico e recebimento de alta hospitalar, seja o apenado reencaminhado à unidade prisional.

Oficie-se a unidade prisional para que providencie a escolta policial necessária ao apenado junto à unidade hospitalar na qual será realizada o procedimento cirúrgico. Oficie-se a Unidade Prisional para que providencie a escolta policial necessária ao apenado junto à unidade hospitalar/clínica de fisioterapia na qual será realizada o procedimento cirúrgico e pós-operatório.

Por fim, diante do noticiado pela defesa que o penitente até a presente data não passou pelo procedimento cirúrgico que necessita, muito embora, o Núcleo de Saúde da PCE tenha informado no feito que o procedimento cirúrgico agendado para a data de 26.03.2024 não foi realizado em decorrência da necessidade de realizar risco cirúrgico com cardiologista e anestesista, os quais foram agendados para as datas de 27.03.2024 e 01.04.2024, OFICIE-SE a Unidade Prisional para que informe se tais procedimentos foram realizados e em que data o mesmo será submetido ao procedimento cirúrgico que necessita, e se a Unidade Prisional dispoe de recurso necessário para prestar auxílio médico necessário até a realização da cirurgia que o penitente necessita. (...)”

Em resposta, o Médico Ortopedista da Penitenciária Central do Estado, Dr. Denimar Nistal Sanches – CRM MT 4303, informou que naquela instituição
“é frequente os detentos serem submetidos a tratamento cirúrgico e retornarem para intramuro”
, bem como afirmou que a unidade prisional possui
“vários pacientes que já passaram por procedimento cirúrgico e não apresentaram nenhuma intercorrência”
. O médico disse, também, que a penitenciária “dispõe de colchões” para o agravante ficar em repouso, ao passo que asseverou não poder “avalizar condições de limpeza de uma instituição” e apontou, derradeiramente, que
a unidade prisional não dispõe de
“fisioterapia para pós-operatório de coluna”
.
(PEP n. 0015537- 10.2012.8.11.0042 – seq. 279.2)

Diante das informações a autoridade judicial prolatou a decisão,
ora agravada
, em 04 de junho de 2024,
in verbis
: (id. 225759181)

“... Trata-se de executivo de pena do penitente RODRIGO MARTINS , atualmente cumprindo de pena no regime FECHADO.

A defesa técnica após informações prestadas acerca do serviço ambulatorial pós-procedimento cirúrgico ofertado pela Unidade Prisional, que o ortopedista oficial deixou claro que a Unidade não ostenta condições para que o reeducando fique no período de recuperação intramuros, o que, por questão humanitária, vindica a domiciliar temporária, com monitoramento eletrônico (seq. 287).

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou desfavorável ao novo pedido de prisão domiciliar formulado, utilizando-se como fundamento para tanto os argumentos já lançados ao seq. 269.1, e a possibilidade de submissão do recuperando a realização de fisioterapia extramuros, com encaminhamento mediante escolta, pelo qual este Parquet, desde já, opina pelo seu deferimento (seq. 290).

Na data de 11.04.2024, reiterou a concessão da prisão domiciliar, exclusivamente para o pré-operatório, procedimento cirúrgico e respectiva convalescença, frisando os seguintes pontos: Não existe na Penitenciária Central do 1) Estado local em que os internos submetidos a qualquer procedimento cirúrgico fiquem internados ou de repouso em período integral, sendo a recuperação feita na própria cela- tanto que sequer se pode atestar sua limpeza ou higienização; 2) A cirurgia afeta diretamente a locomoção do paciente, e, no intervalo de recuperação é imprescindível que ele tenha um acompanhante em período integral, para o auxílio de necessidades básicas, não podendo, tal incumbência ser delegada para companheiros, aguardando a boa vontade de alguém e terceirizando a responsabilidade do Estado; 3) A ventilação e demais condições das celas, sobretudo no quesito saúde, como cediço e já atestado por diversas inspeções do Juízo Corregedor e Defensoria Pública do Estado1, não oferecem a mínima humanidade para terapêuticas de recuperação (os dados foram colhidos ainda no final de 2023); 4) Todos tratamentos, até agora, que a defesa requestou - Fisioterapia para analgesia, Alongamento Muscular, Reeducação Postural, Estabilização Muscular, Acupuntura, Infiltração Foraminal com bloqueio anestésico; e Acompanhamento ortopédico contínuo- não foram feitos (inteiro teor de prontuário de atendimentos - evento n° 240.1), e nem mesmo a Unidade respondeu se possuía condições tais recursos (solicitação feita expressamente ao Juízo no evento n° 202.1), o que levou a atual premência de intervenção cirúrgica (não fez o tratamento indicado anteriormente como fisioterapia e pilates- sic- evento n° 264.8); e O reeducando até 5) agora sequer foi levado para o preparatório da intervenção, imagine, Excelência, os cuidados que terá apenas com um colchão (o que supostamente traz conforto satisfatório) para sua recuperação (seq. 295).

Já na data de 22.05.2024, a defesa novamente reiterou a concessão da domiciliar, exclusivamente para o pré-operatório, procedimento cirúrgico e respectiva convalescença, grafando-se que o direito a saúde, mesmo intramuros, permanece intacto, juntamente com a dignidade que é inerente ao recuperando (seq. 297).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Pois bem. O pleito para a concessão da prisão domiciliar foi apreciado recentemente, inclusive, na oportunidade este Juízo INDEFERIU o requerimento, contudo, não fechando os olhos ao estado de saúde do apenado determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado para que informasse se o estabelecimento prisional dispunha de condições para atender o tratamento pós-cirúrgico do apenado.

E consoante resposta encaminhada pela Unidade Prisional,
o penitente que é portador de patologia crônica em coluna vertebral, passou pelo médico especialista em coluno que indicou procedimento cirúrgico seguido de pós-operatório em local limpo e confortável, e após 30 (trinta) dias iniciar fisioterapia
.
Frisando que na instituição é frequente os detentos serem submetidos a tratamento cirúrgico e retornarem para intramuros, receberem tratamento pós-operatório e não apresentarem intercorrências, inclusive, dispondo de colchões para manter-se o repouso e confort
o, e não teria condições de avalizar condições de limpeza de uma instituição prisional, e asseverou que a unidade prisional não dispõe de fisioterapia para pós-operatório de coluna (seq. 279).

Levando-se em consideração as informações prestadas pela Unidade Prisional, inicialmente, não vislumbro a possibilidade de concessão da prisão ao penitente pelos mesmos fundamentos e argumentos tecidos na decisão constante no seq. 273.1, vez que resta evidente nos autos, que não está sendo negada assistência médica ou acesso ao tratamento essencial, mesmo que extramuros ao apenado, desta forma,
INDEFIRO
os pedidos de prisão domiciliar formulado pelo penitente constantes nos sequenciais 287, 295 e 297.

De outro giro, considerando o relatório do médico JOÃO OTÁVIO ARAÚJO ROTIM – CRM 5985, datado de 21.05.2024, constante à fl. 02 - seq. 297, indicando que o apenado NECESSITA DE ARTRODESE LOMBAR COM DESCOMPRESSÃO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL DEVIDO SEU QUADRO CLÍNICO E RISCO DE SEQUELA NEUROLOGICA, DETERMINO que a Unidade Prisional providencie/encaminhe o apenado para submeter-se a tratamento necessário
MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL INTEGRAL como já determinado na decisão de seq.273.1

Outrossim, submetido o apenado ao procedimento cirúrgico que necessita, em virtude da Unidade Prisional não dispor do serviço/tratamento de fisioterapia para pós-operatório de coluna, DEFIRO a submissão do apenado ao tratamento para sua reabilitação extramuros, com encaminhamento MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL INTEGRAL para as sessões de fisioterapia e retorno a Unidade Prisional.

Oficie-se a Unidade Prisional para que providencie a escolta policial necessária ao apenado junto à unidade hospitalar/clínica de fisioterapia na qual será realizada o procedimento cirúrgico e pós-operatório.

Por fim, diante do noticiado pela defesa que o penitente até a presente data não passou pelo procedimento cirúrgico que necessita, muito embora, o Núcleo de Saúde da PCE tenha informado no feito que o procedimento cirúrgico agendado para a data de 26.03.2024 não foi realizado em decorrência da necessidade de realizar risco cirúrgico com cardiologista e anestesista, os quais foram agendados para as datas de 27.03.2024 e 01.04.2024, OFICIE-SE a Unidade Prisional para que informe se tais procedimentos foram realizados e em que data o mesmo será submetido ao procedimento cirúrgico que necessita, e se a Unidade Prisional dispõe de recurso necessário para prestar auxílio médico necessário até a realização da cirurgia que o penitente necessita...”

Observa-se que a autoridade judicial indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar e determinou que a unidade prisional encaminhe o agravante para a realização da cirurgia em sua coluna, bem como deferiu
“a submissão do apenado ao tratamento para sua reabilitação extramuros, com encaminhamento mediante escolta policial integral para as sessões de fisioterapia e retorno para a unidade prisional”
, pois inexiste comprovação, através de documentação médica, de que o agravante não pode realizar o pós-operatório no estabelecimento prisional e que deva ser submetido ao regime excepcional de prisão domiciliar. (PEP n. 0015537-10.2012.8.11.0042 – seq. 298.1)

Nesse contexto, é necessário enfatizar que o Relatório Médico juntado aos autos do executivo de pena revela que o agravante, após ser submetido ao procedimento em sua coluna,
“possivelmente ficará internado por 03 dias”
e necessitará de
“repouso por aproximadamente 21 dias”
. Consta, ainda, do relatório, que após 01 (um) mês da cirurgia o apenado deverá
“iniciar fisioterapia para sua melhor recuperação”
, cujo tratamento foi autorizado pelo magistrado para ser realizado “extramuros”, mediante escolta policial, diante da informação de que inexiste serviço de fisioterapia para pós-operatório de coluna na Penitenciária Central do Estado, em perfeita conformidade com o disposto no artigo 14, § 1o c/c artigo 120, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. (PEP n. 0015537-10.2012.8.11.0042 – seq. 264.8).

Portanto, foi concedida ao agravante a possibilidade de ele ser submetido às sessões de fisioterapia "extramuros", mediante escolta policial integral; ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que o agravante deve, necessariamente, ser colocado em regime de prisão domiciliar para possibilitar a sua recuperação.

Frisa-se que não há qualquer elemento evidenciador de que no estabelecimento prisional não poderá receber os cuidados fundamentais ao seu estado de saúde, pois, ao que se depreende, foi determinado o tratamento necessário para a realização da cirurgia, inclusive com a disponibilização de escolta, o que descaracteriza a imprescindibilidade da custódia em domicílio, como alega o agravante.

Com isso, o simples fato de ser portador de enfermidade grave, por si só, não constitui em motivo suficiente para, de pronto, ser agraciado com a prisão domiciliar, principalmente, como no caso em tela em que o impetrante não colacionou elementos probatórios que atestassem a total impossibilidade do presídio, no qual, atualmente encontra-se encarcerado, lhe garantir o tratamento médico adequado, sendo razão suficiente para que seja negado o direito à prisão domiciliar, por total ausência do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 117 da LEP.

Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes da Corte Superior:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DOENÇA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VIA IMPRÓPRIA PARA INFIRMAR O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES E DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A concessão de prisão domiciliar a enfermo exige a comprovação da absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, não sendo possível writ infirmar o entendimento das instâncias ordinárias a respeito. Precedentes.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no HC 307.737/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016).

Lado outro, Renato Brasileiro de Lima esclarece que para a concessão da prisão domiciliar é imprescindível que o apenado apresente “
prova incontroversa”
de que o tratamento médico não pode ser prestado no estabelecimento penal, mas sim, em sua residência, circunstância que, aliás, não ocorre neste caso. Destaca-se:

“(...) não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. [...] Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal’.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único, 8a ed., rev., ampl., e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pp. 1125 e 1126)

Por fim, à alegação de que a Penitenciária Central do Estado não possui
“ambiente adequado e com condições de atendimento a pessoas com problemas ortopédicos”
, conforme “relatório de inspeção do conselho penitenciário”, é necessário dizer que não se desconhece a precariedade do sistema carcerário e a necessidade de melhorias na unidade prisional. Contudo, isso não enseja, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar ao agravante, até porque, como se vê no relatório de inspeção juntado pelo agravante,
existem
“dois ortopedistas – adstritos a especialidade”
na unidade prisional, os quais, diga-se, podem acompanhá-lo nesse processo de recuperação pós-cirurgia.

Ainda, o Médico Ortopedista da Penitenciária Central do Estado, Dr. Denimar Nistal Sanches, afirmou que é “frequente” os detentos serem submetidos a cirurgias em hospitais e, após a alta médica, retornarem à unidade prisional para tratamento pós-operatório, sem qualquer intercorrência. (PEP n. 0015537-10.2012.8.11.0042 – seq. 299.1 – pág. 17 e seq. 279.2).

Desse modo, nada obstante os judiciosos argumentos declinados pela defesa,
do que se extrai da documentação constante nestes autos é que o atual estado de saúde do agravante, acometido de patologias ortopédicas, demanda atenção e cuidados, mas no momento não se trata de caso de extrema gravidade, tampouco que demande obrigatoriamente a dispensação de tratamentos às patologias diagnosticadas em ambiente residencial
.

O sistema prisional conta com serviço ambulatorial de atendimento à saúde dos detentos que ali se encontram reclusos e, a despeito das críticas dispostas nas razões recursais, atende a contento a garantia prevista no artigo 14, §2o, da Lei no 7.210/1984, segundo a qual, em caso de inviabilidade do tratamento no estabelecimento penal, a assistência médica “
será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento”.

Por fim, calha destacar que o agravante impetrou
habeas corpus
n. 1017910-06.2024.8.11.0000, contra a mesma decisão ora agravada, com os mesmos argumentos, sendo a ordem denegada à unanimidade, em sessão de julgamento realizada dia 02 de outubro de 2024, restando assim ementado:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ESTADO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SE SUBMETEU A CIRURGIA DE ARTRODESE LOMBAR COM DESCOMPRESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRURGIA REALIZADA
EM 02-07-2024 -
TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO REALIZADO INTRA E EXTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– HABEAS CORPUS CONHECIDO - ORDEM DENEGADA.

1.

Na hipótese, não há comprovação de que os cuidados necessários à preservação da integridade física do paciente não possam ser fornecidos na unidade prisional.

2.

A cirurgia citada pelo impetrante foi realizada em 02-07-2024, e os documentos e informações encaminhadas pelo Magistrado singular, noticiam que o paciente está recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional e extramuros, sempre que requisitado pela defesa.”

Pelo exposto, não restando configurada neste momento hipótese a ensejar a excepcionalidade cumprimento de pena em regime domiciliar, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Rodrigo Martins Tortorelle
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025